Tribunal: TJDFT
Processo: 0715793-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPAÇO DESIGNER CONSTRUTORA LTDA em face à decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu, em cumprimento de sentença, pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED. Não há pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de Primeiro Grau. Dispensadas as informações, por tratar-se de processo eletrônico. Intimem-se o agravado para se manifestar, caso queira, no prazo legal. Após a conclusão de todas as diligências e transcorridos os prazos, voltem os autos conclusos. Intime-se. Brasília-DF, 19 de junho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004